Tribunal: TJSP
Processo: 0004137-42.2011.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo. Direito do ex-empregado de ser mantido no mesmo plano por decisão transitada em julgado. Antiga empregadora reformulou o plano de saúde, criando um plano único para funcionários ativos e inativos. Mantida a qualidade e o conteúdo de cobertura assistencial do plano de saúde, não haveria direito adquirido a modelo de

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo. Direito do ex-empregado de ser mantido no mesmo plano por decisão transitada em julgado. Antiga empregadora reformulou o plano de saúde, criando um plano único para funcionários ativos e inativos. Mantida a qualidade e o conteúdo de cobertura assistencial do plano de saúde, não haveria direito adquirido a modelo de custeio, podendo o estipulante e a operadora redesenhar o sistema para evitar o colapso (exceção da ruína). Tema 1.034 do STJ. Sentença de extinção deve ser afastada, determinando-se o prosseguimento do feito para fins de apuração dos valores de mensalidade cobrados no plano de saúde atual em relação aos segurados da mesma faixa etária do autor e respectivos dependentes. RECURSO PROVIDO.